Tribunal: TJDFT
Processo: 0734248-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734248-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ENAURA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ENAURA RODRIGUES DE SOUZA contra a decisão ID origem 166382798, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0713482-96.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ora agravado. Na ocasião, o Juízo suspendeu parcialmente a tutela deferida em caráter antecedente e determinou ao requerido o sobrestamento do pagamento do Benefício Proporcional Saldado – BPS Pensão por Morte à autora até o julgamento do processo n. 0767782-94.2022.8.07.0016, nos seguintes termos: 1. Em face da notícia do trâmite do processo n. 0767782-94.2022.8.07.0016, em que se discute a união estável entre a autora e Sr. Edmundo Afonso Alarcão, bem como as informações trazidas pelo requerido em sede de contestação, entendo que a tutela de urgência anteriormente deferida deve ser suspensa até o julgamento da ação de reconhecimento e extinção da união estável, uma vez que foram lançadas dúvidas acerca da probabilidade do direito da autora. 2. Ante o exposto, determino a suspensão da tutela de urgência deferida em caráter antecedente, determinando à ré que suspenda o pagamento do Benefício Proporcional Saldado – BPS Pensão Por Morte à Autora até o julgamento da ação de reconhecimento e extinção da união estável (processo n. 0767785-94.2022.8.07.0016). 3. Aguarde-se o decurso do prazo previsto no item 18 da decisão de ID n. 162631825. No item 18 da decisão ID 162631825, mencionada no pronunciamento recorrido e publicada dia 26/6/2023, o Juízo determinou a suspensão do feito de origem por 3 (três) meses ou até o julgamento do processo n. 0767785-94.2022.8.07.0016 – o que ocorresse primeiro –, em vista da “[...] prejudicialidade quanto ao julgamento daquele feito em relação ao caso dos autos”. Nas razões recursais, a agravante registra que era companheira de Edmundo Afonso de Alarcão, falecido em 3/11/2022, e que foi por ele indicada como única beneficiária do Plano de Benefício Definido – Com Saldamento. Informa que, em janeiro de 2023, começou a receber o BPS Pensão Por Morte, ocasião em que também foram pagas as parcelas correspondentes a novembro e dezembro de 2022, no valor de R$ 9.686,45 (nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), bem como que o pagamento foi interrompido em fevereiro sem qualquer aviso ou justificativa, o que a motivou a ajuizar a ação de origem. Assevera que a suspensão do pagamento compromete a sua sobrevivência, pois é idosa, não tem condições de trabalhar, está em tratamento de saúde (osteoartrite erosiva das mãos e artrite psoriásica) e o auxílio-doença que recebe do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que findará em março de 2024, não é suficiente para “[...] cobrir os gastos mínimos com alimentação, medicamentos, plano de saúde, custos com impostos, contas de água, luz, etc”. Sustenta que conviveu maritalmente com o de cujus até o seu último dia de vida e era sua dependente econômica, conforme demonstrado ao agravado quando requereu o benefício, não havendo que se falar em dúvida quanto ao laço matrimonial com lastro apenas na Escritura Pública Unilateral de Dissolução de União Estável datada de 26/3/2014 – a qual, segundo afirma, foi lavrada pelo de cujus em um momento de crise conjugal, superada meses depois, quando voltaram a morar juntos. Aduz, ainda, que o restabelecimento do pagamento constitui medida reversível. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo de forma liminar, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, a fim de que o pagamento do BPS Pensão por Morte seja retomado; e b) no mérito, o seu provimento para que o benefício seja restabelecido até o julgamento final do processo n. 0767785-94.2022.8.07.0016, na forma da decisão ID origem 162631825. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça deferida na decisão ID origem 153872336. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo a avaliar o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a fim de que o pagamento do BPS Pensão por Morte à agravante seja retomado. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O cerne da controvérsia aparenta se restringir, ao menos em sede de tutela provisória, ao enquadramento da agravante na condição de companheira de Edmundo Afonso de Alarcão, falecido titular da previdência complementar, para o fim de obter os benefícios dela decorrentes. Quanto ao tema, convém pontuar que, de acordo com o Regulamento Plano de Benefício Definido PBD[1], o(a) companheiro(a) é considerado(a) beneficiário(a) quando verificada a coabitação por tempo superior a 5 (cinco) anos consecutivos em regime marital, senão vejamos: Art. 3o São Beneficiários quaisquer pessoas que vivam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica do participante, nos termos dos artigos 5o e 6o. [...] Art. 6o Considera-se ainda justificada a dependência econômica da companheira do participante, ou do companheiro da participante, desde que verificada a coabitação, em regime marital, por lapso de tempo superior 5 (cinco) anos consecutivos. § 1o Para os efeitos deste artigo, não será computado o tempo de coabitação simultânea no regime marital, mesmo em tetos distintos, entre participante e mais de uma pessoa. (ID origem 155953235 - Pág. 4). E, como é sabido, o Código Civil – CC prevê, em seu art. 1.723, que se configura a união estável quando há “[...] convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. Na hipótese, entendo, ao menos nesta fase de cognição sumária, que os elementos anexados aos autos de 1o Grau apontam para a aparente configuração de união estável. É que, a despeito da Escritura Pública de Dissolução de União Estável lavrada em 26/3/2014 (ID origem 155953237), há indícios de que a relação de companheirismo subsistiu até o falecimento, conforme declarado pela filha do casal na Certidão de Óbito (3/11/2022 – ID origem 153821849). Além disso, em consulta aos autos de origem, verifiquei a juntada de documentos datados de 2019 e de 2022 que apontam para a coabitação da agravante e do de cujus (IDs origem 156793044 – Pág. 1, 2 e 4 – e 156793032). Ademais, no campo “CPF do cônjuge”, foi indicado o CPF da agravante na declaração de Imposto de Renda sobre a Propriedade Rural – ITR referente ao exercício de 2022, entregue pelo de cujus em 25/9/2022 (IDs origem 156793032 e 156793036). Para além disso, o boleto de ID origem 153821862 indica que a agravante figurava como dependente no plano de saúde do de cujus no ano de 2022. Sobrelevar consignar que a agravante ajuizou a Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável n. 0767782-94.2022.8.07.0016, em tramitação no Juízo da 1a Vara de Família de Brasília. Naqueles autos, a filha da agravante e do de cujus afirma que eles viviam maritalmente (contestação ID 150491876), enquanto os 2 (dois) outros filhos negam essa situação (contestações IDs 155047330 e 155351937). O Juízo agendou, para o dia 21/11/2023, audiência instrução e julgamento para depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas tempestivamente arroladas (decisão ID 161067410 e certidão ID 161528758). Assim, considerando que o reconhecimento da união estável demanda a produção de provas, tenho que não se mostra possível condicionar o pagamento do benefício ora vindicado à resolução da questão, especialmente por ser a agravante pessoa idosa, estar em tratamento de saúde e não ter, ao que tudo indica, outra fonte de renda. De mais a mais, não há perigo da irreversibilidade da medida, pois, caso o pleito da agravante seja julgado improcedente na origem ou quando do julgamento deste recurso pelo Colegiado, o agravado poderá reaver os valores pagos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão ID 166382798, somente para que seja restabelecido o pagamento do Benefício Proporcional Saldado – BPS Pensão Por Morte à agravante, nos termos da decisão ID origem 153872336. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Rege a pensão por morte prestada pela previdência complementar gerida pelo agravado.